Tribunal: TJDFT
Processo: 0703227-17.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão da Turma Criminal, que manteve sua condenação por parcelamento irregular de solo urbano, previsto no art. 50, parágrafo único, incisos I e II, c/c art. 51, da Lei n. 6.766/1979. A Defesa alega contradição no acórdão ao sustentar que a atuação do réu, descrita como "corretor de oportunidades", não se concretizou, tornando a condenação penal indevida por atos não consumados. Argumenta, ainda, que a acusação se baseou em elementos ligados ao irmão do réu e que a participação dele se limitou ao acompanhamento, sem envolvimento na comercialização de lotes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém contradição ou omissão passível de correção por embargos de declaração e se seria possível a atribuição de efeitos infringentes ao recurso para modificar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, e, excepcionalmente, corrigir erro material.
A atribuição de efeitos infringentes, que modificam o julgado, é medida excepcional, admitida apenas quando necessária para sanar defeito relevante.
No caso em exame, o acórdão embargado analisou exaustivamente as provas, concluindo que o réu atuava ativamente na comercialização irregular de lotes e que o dolo estava configurado, independentemente da conclusão da venda.
A defesa do embargante foi superada por depoimentos consistentes de policiais e testemunhas, além de documentos que demonstram a participação ativa do réu na tentativa de comercialização.
A alegação de que a condenação foi baseada apenas no vínculo familiar foi rejeitada, uma vez que a autoria foi corroborada por elementos autônomos, como flagrante e apreensão de documentos relacionados ao loteamento.
Não se verificam contradição ou omissão, uma vez que as teses da defesa foram analisadas e afastadas na decisão. A intenção do embargante de modificar o julgado por meio de efeitos infringentes é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
A tentativa e promoção de atos de comercialização irregular de lotes configuram a prática do crime, ainda que a venda não se conclua.
O depoimento de policiais em serviço tem presunção de veracidade, especialmente quando corroborado por outras provas.
A relação de parentesco não impede a imputação, quando há evidências autônomas que vinculem o réu à prática delitiva.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1.025; Lei n. 6.766/1979, arts. 50, parágrafo único, I e II, e 51. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1670831, 07308696420228070000, TJDFT; EDcl no AgRg no HC n. 724.247/SP, STJ.